Tribunal: TJDFT
Processo: 0722519-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO PROVIDO.
1. A CF/88, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos”, assim como o § 3o do art. 99 do CPC, ao afirmar que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
2. A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constar dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros alegada para o pagamento de eventuais despesas processuais, sem prejuízo próprio e/ou dos familiares.
3. Cabalmente comprovada a incapacidade econômica do agravante, revela-se necessária a concessão do benefício da gratuidade judiciária, visto que demonstrada a impossibilidade da parte de arcar com os custos do processo.
4. Recurso conhecido e provido.